Tribunal: TJDFT
Processo: 0002636-68.2013.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0002636-68.2013.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAINE MARIA DIAS - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Laine Maria Dias – ME em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (id 36118510). O apelante afirma que não é responsável pela demora no andamento do processo. Argumenta, ainda, que em 30.12.2013, houve parcelamentos dos débitos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) objeto de execução, que somente foram cancelados em 19.2.2015. Diz que, dessa forma, a data da intimação da inexistência de bens penhoráveis não pode ser o termo inicial da prescrição intercorrente, pois ainda havia créditos parcelados naquela data (id 38229096). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que indeferiu o requerimento de suspensão do processo formulado pelo Distrito Federal. Fundamentou que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de um (1) ano a partir da ciência pela Fazenda Pública, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, que no caso se deu em 9.1.2015. Acrescentou que, após o prazo de suspensão, o prazo prescricional correria automaticamente (id 38229082, p. 37). O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento da decisão (processo n. 0721256-59.2018.07.0000). Argumentou que o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal deve se dar apenas a partir da sua intimação da suspensão do processo. A Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo de instrumento (id 8245410 do processo n. 0721256-59.2018.07.0000). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de dez (10) dias a respeito do conhecimento do pedido em relação ao termo inicial do prazo de suspensão. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator